Tribunal: TJDFT
Processo: 0726219-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726219-39.2020.8.07.0001 RECORRENTES: SUELI DE FARIA, GILVANIO CESAR BORGES RECORRIDO: ITAIPABA AGROCOMERCIAL LTDA - ME, CONSUELO MADALENA PORTOLAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ALUGUEL. COBRANÇA. BENEFÍCIO DE ORDEM. EXCLUSÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. EXONERAÇÃO. FIANÇA. OBRIGAÇÃO 120 DIAS. REVISÃO. PANDEMIA CORONAVÍRUS. DÉBITOS ANTERIORES. 1. O art. 835 do Código Civil prevê a possibilidade de que o fiador se exonere da fiança, devendo notificar o credor nesse sentido. 2. Em relação ao benefício de ordem, trata-se de um contrato bilateral, livremente pactuado entre as partes, que anuíram com os respectivos termos, não havendo qualquer abusividade. 3. Renunciado expressamente o benefício de ordem, não podem agora os fiadores alegá-lo em seu favor, sem que seja malferido o disposto no artigo 828 do Código Civil. 4. Prorrogando-se o negócio jurídico por tempo indeterminado, surge para o fiador a possibilidade de se desobrigar da garantia fidejussória assumida, observando os procedimentos previstos na Legislação. 5. A intervenção do Judiciário nas atividades econômicas desenvolvidas por particulares em pé de igualdade, somente deve ocorrer em caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (Lei no 13.874/2019, art. 2o, inc. I e III). 6. Constatado que a locatária já se encontrava em débito mesmo antes do Decreto Governamental suspendendo as atividades comerciais, não há de se falar em revisão contratual por queda no faturamento. 7. Recurso da autora e da ré Sueli desprovidos e recurso da requerida Consuelo parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 317, 478, 479 e 480, todos do Código Civil, e 373, inciso II, do CPC, sustentando presentes os requisitos para a pleiteada redução no valor do aluguel do imóvel objeto do contrato, à luz da teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva por fato superveniente. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (id 34966178, pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 317, 478, 479 e 480, todos do Código Civil, e 373, inciso II, do CPC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado dos recorrentes, GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012